Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. plano de saúde. Fornecimento de medicamento. neoplasia. Pazopanibe, 800mg/ Votrient. Cobertura obrigatória. Previsão legal. ANS. Rol exemplificativo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se do recurso do plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré disponibilize à autora medicamento necessário ao seu tratamento quimioterápico, qual seja, PAZOPANIBE, 800mg/ VOTRIENT – DOSE TOTAL 800mg VO/dia, conforme prescrições médicas indicadas nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde deve fornecer a medicação prescrita.
III. Razões de decidir
3. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. Segundo o art. 12, I, c, da Lei n. 9656/1998, é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.
5. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento médico, não pode o plano de saúde obstar o direito da segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.